Tribunal: TJMT
Processo: 1068323-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068323-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINEI DA CUNHA LEITE - CPF: 021.471.961-85 (RECORRENTE), ISABELLE TIMO DE CUBAS - CPF: 052.187.731-82 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (RECORRIDO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE S
ERVIÇO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DÉBITO QUITADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO.

COBRANÇA INDEVIDA DE DESPESAS JUDICIAIS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. DESVIO PRODUTIVO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZ
ATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
: N.U 1001032-08.2021.8
.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20
/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024. Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviço
das partes
reclamadas
, visto que
ajuizou

ação
de
busca
e
apr
eensão

em
face da
parte

aqui

reclamante
com base
em

parcela
que
já

estava

adimplida
e,
além

disso
,
realizou

cobrança

indevida
do valor
despendido
no
referido

processo
judicial. Em que
pese

sua

alegação
de que
aquela

ação

foi

distribuída
para
cobrar

todas
a
s
parcelas
do
contrato
, vale
destacar
que
uma

vez

realizado
o
pagamento
da
parcela

objeto
da
notificação
,
a
mesma

perde

seu

objeto
e
seus

efeitos
,
ficando

descaracterizada
a mora. Nesses
casos
, é
necessária
nova
notificação
para a
constituição

em
mora do
d
evedor

em

relação

às

parcelas
posteriores (N.U 1022022-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 17/11/2023; N.U 1011202-08.202
2.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
17/08/2022,
publicado
no DJE 19/08/2022; e N.U 1003101-44.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODO
RO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
27/05/2020,
publicado
no DJE 01/06/2020).

2.
Ressalte
-se
também
que
não
obstante a
parte

reclamante

ter

realizado
o
pagamento
da
terceira

parcela

em

atraso
,
tal

fato

em
nada interfere no
presente

caso
,
mormente

porque
o
devedor

não

foi

constituído

em
mora
em

relação

a

ela
, o que
era

imprescindível
para que fosse
objeto
da
ação
de
busca
e
apreensão
(
Súmula
72 do STJ). A
propósito
, o
juízo
singular
esclareceu

bem
que "
a
cobrança
de R$ 1.032,49 (mil e
trinta
e
dois
reais e
quarenta
e
nove
centavos) a
título
de
custas
e
despesas

extrajudiciais

não
se
justifica
, visto que a
parcela

em

atraso

foi

quitada
antes do
ajuizamento
da
ação
de
busca
e
apreensão
. Dessa forma,
a

inclusão
dessas
despesas

extrajudicia is é indevida e caracteriza -se como

prática

abusiva

por

parte
das
promovidas
.
Além
da
cobrança

indevida
, as
promovidas

não

apresentaram

provas

adequadas
que
comprovem

a

existência
dessas
despesas

extrajudiciais
(...).
o

ajuizamento da ação de busca e apree nsão

ocorreu
15 (quinze)
dias

após
o
pagamento
da
parcela

em

atraso
, o que
não

justifica
a
cobrança
de
custas

judiciais
e
despesas

processuais
.
" Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que "
a
parcela

foi

quitada
antes do
protocolo
,
não

há

razão
para tais
despe
sas

adicionais
,
confirmando

a

ilegalidade
da
cobrança

discutida
.
".

3.
Repetição
de
indébito
.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva

(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023). A cobrança indevida
de valores da parte consumidora realizada pel
a instituição financeira, mesmo tendo sido cientificada acerca de sua irregularidade, configura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva e enseja a restituição

dobrada
(N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024;N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; e N.U 1025310-9
6.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).

4.
Dano moral.
A
cobrança

indevida
de
valores

pelo

prestador
de
serviço
,
ensejando
o
pagamento

forçado

pelo

consumidor
,
sem
que
haja
a
devida

restituição
,
extrapola
o simples
dissabor
e
gera

dano
moral
indenizável
(N.U 1001038-17.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE
20/10/2023, N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).
Além

disso
,
importa

destacar
que
houve
o
desvio

produtivo
do
consumidor
no
pres
ente

caso
, pois
buscou

solucionar
o
problema

administrativamente
e, no
entanto
,
não

obteve

êxito
(ID 272818358/PJe2).
Ressalte
-se que o
tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
sofre

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Em
igual

sentido
: N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA
RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
pu
blicado
no DJE 09/05/2024; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024; e N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES S
IQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).
Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURM
A, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o valor
cobrado

indevidamente
da
parte

reclamante
(R$ 1.032,49),
bem

como
o tempo
despendido

na

tentativa
de
solucionar
o
problema

administrativamente
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
conde
nação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hil
debrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1068323-20.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e CREDITAS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

Recorrido
:
FRANCINEI DA CUNHA LEITE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FRANCINEI DA CUNHA LEITE
ajuizou

reclamação

em

face
de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. / BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos, etc...
Trata
-se de
Ação

proposta

por
FRANCINEI DA CUNHA LEITE
contra BANCO ANDBANK (BRASIL) S/
A
e CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A,
objetivando
a
declaração
de
inexistência
de
débito
, a
repetição

indébita
dos
valores

indevidamente

cobrados
e o
recebimento
de
indenização

por

dano
moral.
A
parte

promovente
rela
ta que
celebrou

contrato
com a
parte

promovida
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, no valor de R$ 34.455,48,
parcelado

em
48
prestações
de R$ 1.663,85, (mil
seiscentos
e
sessenta
e
três
reais e
oitenta
e
cinco
centavos) com
garantia
de um
veículo
Che
vrolet Prisma,
modelo
2015.
Devido a
dificuldades

financeiras
,
atrasou
o
pagamento
da
segunda

parcela
, com
vencimento

em
08/07/2024,
quitando
-
a

em
01/08/2024.
Apesar

disso
,
em
15/08/2024, a
parte

promovida
BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A,
ajuizou

ação
de
busca

e
apreensão
do
veículo
,
mesmo

após
a
regularização
do
débito
. Relata que o
Juízo
da 3a Vara
Especializada

em

Direito

Bancário
de Cuiabá/MT,
ao

constatar
a
quitação
,
homologou
a
desistência
do banco e
extinguiu
o
processo
.
Posteriormente
,
ao

acessar
o
aplic
ativo
da
parte

promovida

Andbank
,
foi

surpreendido

por
um
boleto
da
quarta

parcela
do
contrato
no valor de R$ 2.696,52 (
dois
mil
seiscentos
e
noventa
e seis reais e
cinquenta
e
dois
centavos),
incluindo

custas
de
despesas

extrajudiciais
no valor de R$ 1.03
2,49 (mil e
trinta
e
dois
reais e
quarenta
e
nove
centavos). A
parte

promovente

não

compreende
a
cobrança
,
já
que a
parcela

em

atraso

foi

devidamente

quitada
com
juros
e
multa
antes do
protocolo
da
ação
judicial,
tornando

indevida

tal

despesa
. Ao final,
pl
eiteia
a
condenação
das
promovidas

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e
repetição

indébito
,
bem

como

declaração
da
abusividade
da
cláusula

contratual
3.1.1,
tornando
-a
nula
.
Não

houve

pedido

liminar
.

Realizada

a

audiência
para
tentativa
de
concil
iação
,
esta

restou

frustrada
.
Na
contestação
, as
promovidas
,
em

preliminar
,
alegam

ilegitimidade

passiva
da
parte

promovida

Creditas

Sociedade
de Crédito
Direto
.
No
mérito
,
afirmam
que a
parte

promovente

estava

inadimplente

quando

a

ação
de
busca
e
apreens
ão

foi

distribuída
,
em
15/08/2024, pois a
terceira

parcela
do
contrato

só

foi

quitada

em
23/08/2024.
Alegam

ainda
que
a

extinção
da
ação

foi

solicitada

em
27/08/2024 e que,
conforme
a
cláusula

contratual
3.1.1, a
parte

promovente
é
responsável

pelas

custas
e
despesas
de
cobrança
.
Requerem

a

improcedência
dos
pedidos
da
inicial
.
A
parte

promovente

apresentou

impugnação
, com a
ratificação
dos
pedidos

iniciais
.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA As
promovidas

alegam

ilegitimidade

pas
siva
da
parte

promovida

Creditas
,
haja
vista o
endosso

em

preto
expresso
na
CCB
endossada
. Nos
termos
do
artigo
17 do Código de
Processo
Civil para
postular

ou
ser
demandado
é
necessário
que
haja

legitimidade
.
A
legitimidade

decorre
da
titularidade
da
rela
ção

jurídica
de
direito
material
objeto
da
demanda
, de modo que
legitimado

ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado

passivo
é
aquele
a
quem
o
autor

atribui
o
dever
de
satisfazer
a
pretensão
.

Assim, ambas as
promovidas

integram
a
cadeia
de
consumo
.

Entendo
que a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

deve
ser
rejeitada
.
Conforme
estabelece
o
artigo
25, §1o, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
todos

os

integrantes
da
cadeia
de
consumo

respondem

solidariamente

pelos

eventuais

danos

causa
dos

ao

consumidor
,
independentemente
de
terem

participado

diretamente

na

contratação

inicial
. No
presente

caso
, a
promovida
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
foi

responsável
pela
formalização
do
contrato
de
financiamento
,
enquanto
a
parte

promovida

ANDBANK (BRASIL) S/A
figura

como

administradora
da
cobrança

atrelado

ao

contrato
.
Dessa forma, ambas se
beneficiam

economicamente
da
relação

estabelecida
com o
consumidor
e
integram
a
cadeia
de
fornecimento
.

Isto
posto
,
opino
pela
rejeição
da
preliminar
.

D
O
MÉRITO
Inicialmente
,
destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. A
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, a
mbos da Lei no 8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
. O
cerne
da
lide

consiste

em

analisar
se
há

cobrança

foi

indevida
,
bem

como
se
houve

falha

na

prestação do serviço a ponto de ensejar o dever de indenizar
e a
repetição

indébito
. A
parte

pro
movente
relata que a
cobrança
de
custas
de
despesas

extrajudiciais
no valor de R$ 1.032,49 (mil e
trinta
e
dois
reais e
quarenta
e
nove
centavos) é
indevida
,
posto
que a
parcela

em

atraso

foi

devidamente

quitada

em
01.08.2024 com
juros
e
multa
antes do
pro
tocolo
da
ação
judicial
em
15.08.2024. Por
sua

vez
, as
promovidas

alegam
que
não

houve

prática

ilícita
,
uma

vez
que
está

expressamente

previsto

em

contrato
, que
fica
a cargo da
parte

promovente o ressarcimento das custas e despesas com cobrança
. No
entanto
, a
análise
das
provas

carreadas

ao

processo

revela
que a
parte

promovente

foi

devidamente

informada
das
condições
do
contrato
, com
todas
as
cláusulas

discriminadas
,
incluindo dos encargos de custas e despesas de cobranças
. Ao
analisar

os
autos,
observa
-se
que o
contrato
de
financiamento

firmado
entre as partes
prevê

expressamente
,
em

sua

cláusula
3.1.1., a
responsabilidade
do
contratante

pelo

pagamento
de:
Despesas
de
cobrança
extrajudicial,
incluindo

deslocamentos
,
serviços
de
guincho
,
estadias
de
veículo
s
, entre outros;
Despesas
de
cobrança
judicial,
como

custas

judiciais
e
despesas
de
execução
de
garantias
;
Custas
e
comissão
de
cobrança
extrajudicial de 10% e
honorários

advocatícios

contratuais
de 20%.
Contudo
, no
caso

em

questão
, para
além
da
previsão

c
ontratual
, a
cobrança
de R$ 1.032,49 (mil e
trinta
e
dois
reais e
quarenta
e
nove
centavos) a
título
de
custas
e
despesas

extrajudiciais

não
se
justifica
, visto que a
parcela

em

atraso

foi

quitada
antes do
ajuizamento
da
ação
de
busca
e
apreensão
. Dessa fo
rma, a
inclusão
dessas
despesas

extrajudiciais
é
indevida
e
caracteriza
-se
como

prática

abusiva

por

parte
das
promovidas
.
Além
da
cobrança

indevida
, as
promovidas

não

apresentaram

provas

adequadas
que
comprovem

a

existência
dessas
despesas

extrajudiciais

c
onforme

alegado
. Em
anexo
,
foi

incluso
o
boleto

referente
as
despesas

judiciais
e
comprovantes
de
pagamento
das
despesas

processuais
no valor de R$ 73
,70
e R$ 908,79,
totalizando
R$ 982,49 (
novecentos
e
oitenta
e
dois
reais e
quarenta
e
nove
centavos.
Port
anto
,
não
se
comprovou
a
efetiva

realização
de
despesas

relacionadas
à
cobrança
extrajudicial, o que
reforça

a

ilegalidade
da
cobrança

impugnada
.
Aliás
, o
ajuizamento
da
ação
de
busca
e
apreensão

ocorreu
15 (quinze)
dias

após
o
pagamento
da
parcela

em

atra
so
, o que
não

justifica
a
cobrança
de
custas

judiciais
e
despesas

processuais
. No
presente

caso
,
como
a
parcela

foi

quitada
antes do
protocolo
,
não

há

razão
para tais
despesas

adicionais
,
confirmando
a
ilegalidade
da
cobrança

discutida
.
Ressalta
-se que,
ne
stas

circunstâncias
,
cumpre

às

promovidas

trazer

aos
autos
documentos

consistentes
que
pudessem

comprovar

inequivocamente
a
cobrança
.

Entretanto
,
assim

não

fizeram
.
A
propósito
, cito a
jurisprudência
do TJMT: RECURSOS INOMINADOS.
INTERESSE PROCESSUAL.

TEOR
IA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR AFASTADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
ILÍCITO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA.
DEVER DE CAUTELA.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

RESTITUIÇÃO EM D
OBRO.
ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE.
DANO MORAL IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS, MAS PRO
VIDO APENAS O DO RECLAMANTE.1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente para a demonstração da utilidade e benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual. 2. Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
, que
pode
ser
afastada

quando
a
culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. O
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviços

tem
o
dever
de cautela
em

adotar

os

procedimentos
de
segurança

na

celebração
de
seus

contratos
.
A

instituição

bancária
que
reconhece
o
ilícito

perpetrado
,
ainda
que
também

seja

vítima
da
fraude
,
permanece

responsável

por

eventuais

negócios

realizados

irregularmente
. 3. Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
. A
restituição

será

em

dobro
sempre que a
atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. O
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento
,
sem

qualquer

contratação
que o
justifique
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.
4.Nos

termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral in
re

ipsa
. (...
)da
. (N.U 1050125-37.2021.8.11
.0001
,TURMA
RECURSAL CÍVEL, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024).
Em
relação

ao

pedido
de
indenização

por

danos

morais
, as
promovidas

devem
ser
responsabilizadas
, pois
além
da anterior
ação

proposta
,
extinta
,
ainda

r
ealizaram

cobranças

indevidas
e
persistentes
.

Ademais
, o Código de
Defesa
do
Consumidor

também

assegura

ao

consumidor
a
responsabilidade

objetiva

em
face da
sua

condição
de
prestador
de
serviços
que
lhe

impõe
o
dever
de
zelar
pela
perfeita

qualidade
do
ser
viço

prestado
,
em

conformidade
com
os

ditames
do art. 14, “caput”, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
s
erviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
. Essa
responsabilidade
, no
entanto
,
pode
ser
afastada

quando

restar

comprovado
que o
defeito

na

prestação
do
serviço

inexiste

ou

quando
a culpa for
exclusiva
do
consu
midor

ou
de
terceiros
,
conforme
o § 3o,
incisos
I e II, do
artigo
14 do CDC. O
ônus
da
prova

sobre

essas

hipóteses

recai

sobre
o
prestador
do
serviço
. Por
conseguinte
,
fica

configurado
o
ato

ilícito
,
ex
vi dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, e
nem
a
falha

na

prestação
de
serviços
, a
teor
do art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Para
fixação
do valor do
dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada

caso
, a
proporcionalidade
,
razoabilidade
e
moderação
, a
gravidade
da
lesão
, o
caráter

punit
ivo
da
medida
, a
condição

socioeconômica
do
lesado
, a
repercussão
do
dano
,
especialmente
o
necessário

efeito

pedagógico
, a
fim
de
evitar
o
enriquecimento

ilícito
da
parte

moralmente

lesada
. À vista de
tais

critérios
,
bem

como

atenta

aos

patamares

fixados
p
ela
jurisprudência

em

casos

semelhantes
,
entendo

como

necessário
e
suficiente
à
reparação

pelo

dano
moral a
condenação
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais). Por
fim
, no que se
refere

ao

pedido
de
devolução

em

dobro
dos
valores

cobrados

indevidamente
,
entendo

pelo

deferimento
. No
presente

caso
, a
parte

promovente

juntou

aos
autos
boleto
da
quarta

parcela
do
contrato
no valor de R$ 2.696,52 (
dois
mil
seiscentos
e
noventa
e seis reais e
cinquenta
e
dois
centavos),
incluindo

custas
de
despesas

extrajudicia
is
no valor de R$ 1.032,49 (mil e
trinta
e
dois
reais e
quarenta
e
nove
centavos),
bem

como
o
comprovante
de
pagamento
do
referido

boleto
.
Tal
documento
,
evidencia
o
pagamento

indevido
.
Nos
termos
do
artigo
42,
parágrafo

único
, do Código de
Defesa
do
Consu
midor
(CDC), o
consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito
à
repetição
do
indébito

em
dobro. Assim, ante a
documentação

apresentada
pela
parte

promovente
que
comprova
a
cobrança

indevida
,
deve
a
parte

promovida
ser
condenada

ao

pagamento
do valor de
R$ 2.064,98 (
dois
mil e
sessenta
e
quatro
reais e
noventa
e
oito
centavos),
uma

vez
que a
documentação

apresentada
pela
parte

promovente

comprova
a
cobrança

indevida
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC, PROPONHO a
rejeição
da
preliminar
e, no
mérito
, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
para
condenar
as
promovidas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
do
importe
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
, com
correção

monetária

pelo
IPCA a
partir
do
arbitramen
to
e
juros

moratórios
à
razão
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (SELIC),
deduzido
o
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo (IPCA),
nos

termos
do art.
406, §§1o e 3o, CC,
desde
a
citação
.
PROPONHO,
ainda
, CONDENAR as

promovidas
a
restituírem
,
solidariamente
, o valor de
de
R$ 2.064,98 (
dois
mil e
sessenta
e
quatro
reais e
noventa
e
oito
centavos), a
título
de
repetição
do
indébito

já

em
dobro, com
correção

monetária

pelo
IPCA a
partir
do
desembolso
e
juros

moratórios
à

razão
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (SELIC),
deduzido
o
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo (IPCA),
nos

termos
do art.
406, §§1o e 3o, CC,
desde
a
citação
.

Sem

custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatíc
ios
,
nos

termos
do que
dispõe

os

artigos
54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
Magistrada

Togada
, para
os
fins
estabelecidos
no art.
40 da Lei 9.099/95.

Franciely
Arruda da Silveira
Juíza

Leiga
Vistos, etc... Para que

produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei no 9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual no 270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Lúcia
Peruffo

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamadas, sustentando que: a) a parte reclamante ficou inadimplente a partir da segunda parcela do financiamento, vencida em 08/07/2024; b) a instituição financeira distribuiu ação de busca e apreen
são do veículo, realizando a cobrança de todas as parcelas; c) o fato de o consumidor ter quitado a parcela 2 antes da distribuição do referido processo não
é suficiente para que a ação não fosse proposta
, pois a parcela 3 também estava em atraso e foi adimplida somente depoi
s do
seu
ingresso; d) é devido o ressarcimento das custas e despesas com a cobrança realizada pelo banco; e) é indevida a repetição de indébito, na forma simples ou dobrada; f) não há dano moral sofrido; e g) o
quantum
indenizatório fixado é excessi
vo.
Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025